Tribunal: STF
Processo: RE 77203
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-26
Data de publicação: 1974-03-26

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL; COM CLÁUSULA SOBRE O FORO DE
ELEIÇÃO: JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAR SUA RESCISAO. APLICAÇÃO DO
ART. 136 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SEM OFENSA DOS SEUS ARTS. 133,
I E 134. DISSIDIO NÃO COMPROVADO (R.I., ART. 305, SÚMULA N. 291).
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE AUSENTES SEUS
PRESSUPOSTOS.